Tribunal: TJPA
Processo: 0803544-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803544-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO OSVALDO GONCALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 121, §2°, INCISO VI C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB C/C O ART. 7°,

I E II, E ART. 41 DA LEI N° 11.340/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ALEGADA VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

1
. Descabe acolher a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão denegatória, eis que as mesmas apresentam fundamentação idônea à imposição e manutenção da segregação do paciente, em face da
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva
.

2
. A
gravidade concreta do delito
imputado ao paciente e o
modus operandi
da conduta

são circunstâncias reveladoras de sua
periculosidade
social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à
ordem pública.

3
. Da mesma forma, a proximidade do réu com a vítima e as testemunhas, bem como o fato de ter permanecido em lugar incerto e não sabido, por muito tempo, justificam a necessidade de manutenção da segregação por
conveniência da instrução criminal
e
para assegurar possível aplicação da lei penal
.

4
.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

5.
Em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde - que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, cabe registrar que inexiste nos autos, em exame, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o denunciado no grupo de risco da COVID-19, sendo incabível, portanto, a concessão da presente ordem, com base na citada Recomendação, ante a ausência de comprovação da alegada vulnerabilidade do paciente.

6.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 09 e encerrado às 14h00 do dia 12 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do denunciado,
Antonio Osvaldo Gonçalves de Sousa
, em face de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da Ação Penal 0005960-88.2019.8.14.0006.

Consta da impetração que, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos
artigos 121, §2°, inciso VI c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB c/c o art. 7°,

I e II, e art. 41 da Lei n° 11.340/06.

Informa o impetrante
que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento que o mesmo estaria se escusando de receber a citação do oficial de justiça para compor o a ação criminal.

Todavia o endereço informado, em sede policial, pela própria esposa do denunciado, não era o endereço onde eles residem, razão pelo qual o paciente nunca foi encontrado, pois o servidor estava procurando em outro local.

Alega que, o paciente mora há 14 anos no mesmo endereço, juntamente com sua companheira (vítima), não se sustentando o decreto prisional pelo fato do acusado não ter endereço fixo.

Aduz que nem a ofendida nem o requerente foram ouvidos em juízo, dado a falta de intimação deste, e em razão da atual paralização dos atos presencias no judiciário, razão pela qual a vítima fez uma carta, manuscrita, relatando o que ocorreu no dia dos fatos. Todavia, a autoridade coatora não se manifestou sobre esse ato, que é de suma importância nesse momento de pandemia que atravessamos e fundamental para o deslinde da ação penal, bem como para a concessão de liberdade do paciente.

Sustenta que, manter a prisão cautelar do denunciado, sem levar em consideração a palavra da vítima (esposa), trará prejuízos irreparáveis ao mesmo e ao núcleo familiar, já que estamos diante de um provedor da família.

Ressalta que a acusação imposta ao paciente, por si só, restaria frustrada, uma vez que a própria vítima não tem intenção em prosseguir a ação penal. Logo, uma pretensa condenação à pena base culminaria em regime semiaberto, não tendo utilidade o encarceramento.

Afirma que o paciente apresenta antecedente criminal ilibado, residência fixa no distrito da culpa, de sua propriedade, bem como trabalho licito de carteira registrada (CTPs).

Ante o exposto, postula pela concessão da LIMINAR, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, até ulterior deliberação desta Corte. Por fim, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando ao requerente o direito de responder em liberdade a ação penal que se iniciou no Juízo coator (Proc. 0005960-88.2019.8.14.0006), ou a substituindo a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida em 23.04.2020. (ID. 2985272).

Informações prestadas em 08.05.2020.(ID. 3049088).

Parecer do Órgão Ministerial nessa superior instância, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pela
denegação da ordem
. (ID. 3065523).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Insurge-se o denunciado,
Antonio Osvaldo Gonçalves de Sousa
, em face de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos da Ação Penal 0005960-88.2019.8.14.0006.

Sustenta, em linhas gerais, a ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão que indeferiu a revogação da prisão, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores para manutenção da custódia preventiva. Desse modo, pede a revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Do pleito de revogação da prisão.

Na hipótese retratada, observo que o paciente, na data de
02.10.2019
, teve sua
prisão preventiva decretada
em razão da suposta pratica do
crime tipificado no
artigo 121, §2°, inciso VI c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB c/c o art. 7°, I e II, e art. 41 da Lei n° 11.340/06
, sob os seguintes fundamentos:

“
Compulsando os autos, verifico que o acusado, citado por edital, não compareceu e nem constituiu advogado, transcorrendo o prazo in albis, sem manifestação, consoante a certidão juntada pela Secretaria Judicial. Assim sendo, mesmo com o disposto em fl. 14, observo que o endereço é antigo e o réu morava com a vítima até a data dos fatos, ficando em local incerto e não sabido após o suposto crime, motivo pelo qual não será eficaz a tentativa de citação no endereço mencionado. Diante disso, SUSPENDO o processo e o curso do prazo prescricional, no que atine ao acusado em referência, pelo tempo equivalente ao prazo prescricional da pena máxima cominada ao crime tipificado descrito na denúncia, na forma do artigo 366 do CPP e da Súmula 415 do STJ, ressalvando, desde já, a aplicação do artigo 363, § 4º, do CPP.
Quanto à custódia cautelar, entendo ser necessária para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o acusado está em local incerto e não sabido, causando embaraço a regular instrução processual e demonstrando o seu manifesto propósito furtivo, bem como, verifico a gravidade concreta do delito que autentica a periculosidade do acusado,
DECRETO a sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 I e II do CPP. “ (g/n)

Outrossim, em decisão exarada na data de
17.04.2020
, a autoridade dita coatora indeferiu pedido de revogação da prisão do paciente, ratificando a necessidade de manutenção da medida extrema, nos termos que a seguir transcrevo.

“ANTONIO OSVALDO GONÇALVES DE SOUSA, já qualificados nos autos, requereu, por meio de seu advogado constituído, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob os fundamentos constantes na referida peça. O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito. Passo a decidir. O artigo 312 do Código de Processo Penal apresenta como razões para a prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública).
Pela análise dos argumentos apresentados pela
defesa em cotejo com os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior com a revogação da prisão preventiva, motivo pelo qual, por ora, o pedido deve ser indeferido. Com efeito, consta nos autos elementos idôneos a indicar a materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no
teor da declaração prestada pela própria vítima
perante a autoridade policial, bem como no teor do
laudo pericial de lesão corporal, os quais revelam indícios seguros da ocorrência do delito
. É de se destacar a
gravidade concreta do delito
e a
periculosidade revelada
do acusado na dinâmica delitiva, uma vez que o agente teria tentado
enforcar a vítima com um fio elétrico, enquanto a mesma estava dormindo, e, em ato contínuo, após luta corporal no quarto do casal, teria tentado esfaquear a vítima que se protegeu com uma tábua de passar roupas, e, mesmo com a presença da filha e dos netos da vítima, o acusado teria acertado golpes na coxa direita e no lado esquerdo da barriga da mesma, causando as lesões descritas no laudo pericial de lesão corporal
, fatos esses que evidenciam o
risco da reiteração delitiva
, especialmente contra a vítima e corrobora a necessidade de
resguardar a ordem pública
, a justificar a manutenção da custódia cautelar do requerente. Ressalte-se que logo após o cometimento do delito,
o acusado evadiu-se do local do crime
,
respondendo na condição de foragido até a data de sua captura em 12.04.2020
. Denota-se ainda que, em liberdade, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista a proximidade que possui com a família da vítima, considerando que é companheiro da mesma. Assim, a manutenção da prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o acusado permaneça em liberdade, as testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar claro óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual, além do risco de fuga do distrito da culpa. (...).Por fim, tratam os autos de crime considerado por lei como hediondo com pena cominada em abstrato que supera em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública, risco de vida para a vítima e prejuízo para a instrução criminal (CPP, arts. 282, § 6º e 319). Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade. Isto posto, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO OSVALDO GONÇALVES DE SOUSA.” (g/n).

Com efeito, da leitura das decisões objurgadas observo que as mesmas apresentam fundamentação idônea à imposição e manutenção da segregação do paciente, em face da
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva
.
A
gravidade concreta do delito
imputado ao paciente e o
modus operandi
da conduta

são circunstâncias reveladoras de sua
periculosidade
social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à
ordem pública,
conforme se extrai da peça informativa, na qual destaca o Magistrado
“a periculosidade concreta evidenciada na conduta do réu que teria tentado de diversas formas ceifar a vida da ofendida, após amarrar um fio elétrico no pescoço da vítima, surpreendo-a enquanto esta dormia, depois, sufocando-a com um travesseiro, e por último armou-se com uma faca e passou a desferir-lhe golpes na barriga e na perna, não ultimando seu intento em razão da intervenção da filha e dos netos da vítima, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto da ação do agente.”

Da mesma forma, a proximidade do réu com a vítima e as testemunhas, bem como o fato de ter permanecido em lugar incerto e não sabido, por muito tempo, justificam a necessidade de manutenção da segregação por
conveniência da instrução criminal
e
para assegurar possível aplicação da lei penal
.

Assim, conforme destacou o douto procurador de Justiça
“(...), percebe-se que a prisão preventiva do paciente foi corretamente fundamentada, tendo sido indicado, pela autoridade coatora, que, além de prova de materialidade do delito, existem indícios suficientes de autoria em relação à prática do crime de tentativa de feminicídio por parte do paciente (fumus comissi delict), demonstrando a necessidade da custódia cautelar do mesmo, notadamente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, e aplicação da lei penal (periculum libertatis).”

Da alegada vulnerabilidade do paciente frente à situação de pandemia.

De outra banda, em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde - que deu ensejo à
Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça
, cabe registrar que inexiste nos autos, em exame, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o denunciado no grupo de risco definido pela citada Recomendação, conforme destacou o MM. Julgador na decisão supracitada. Confira-se:

“Noutro giro, no tocante à alegação de necessidade de soltura do réu em virtude da pandemia mundial de COVID-19 e de que o mesmo possui 50 (cinquenta) anos de idade, observo que o paciente não está inserto no grupo de risco nos termos do art. 2º, I da Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020, cujo um dos requisitos etário é possuir acima dos 60 (sessentas) anos de idade. Cabe registrar, de acordo com o protocolo de atendimento referente ao COVID-19 (Sec. De Estado de Administração Penitenciária) que me foi encaminhado através do Ofício nº 068/2020- MP/4ªPJCAnin, que vem sendo implementado internamente no sistema penitenciário do Estado do Pará, as medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19; destacando a higienização, a separação dos presos identificados como grupo de risco, bem como o isolamento dos casos suspeitos e de casos confirmados. Sendo assim, pela leitura do protocolo as medidas preconizadas verifico que as mesmas se mostram suficientes a resguardar os custodiados, não havendo elementos de convicção a recomendar que durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública, o custodiado não deva manter-se recolhido no Sistema Prisional, ambiente no qual sua condição de saúde é constantemente monitorada, nos termos do protocolo de atendimento referente ao COVID-19 (Sec. De Estado de Administração Penitenciária).

Logo, não vislumbro a possibilidade de concessão da presente ordem, com base na
Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça
, ante a ausência de comprovação da alegada vulnerabilidade do paciente.

- Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Ante o exposto
, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

Belém/PA,12 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2020